Tribunal: TJDFT
Processo: 0712320-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira e por servidora pública federal contra acórdão que deu provimento à apelação da autora, reconhecendo a extrapolação da margem consignável de 35% prevista na Lei n. 14.509/2022.
2. A parte ré alegou omissão quanto à expedição de ofício ao órgão pagador, à ausência de informações sobre outros contratos e à necessidade de suspensão de novas contratações.
3. A parte autora alegou omissão e obscuridade quanto à forma de limitação dos descontos e à ausência de condenação em custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em omissão e obscuridade quanto à efetivação da limitação dos descontos em folha e à readequação contratual; e
(ii) estabelecer se houve omissão quanto à condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A suspensão de novas contratações não foi objeto de debate em primeiro grau, configurando inovação recursal, razão pela qual não foi conhecida.
6. A omissão quanto à expedição de ofício ao órgão pagador foi reconhecida, sendo determinada sua expedição para limitar os descontos a 35% da remuneração líquida da autora, observando-se a ordem cronológica dos contratos.
7. Admitiu-se o alongamento do prazo dos contratos mais recentes, como forma de compatibilizar os descontos com a margem consignável, sem configurar inovação recursal.
8. Deve ser invertido o ônus de sucumbência, a fim de que os réus arquem com o pagamento dos honorários em favos da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração opostos pelo réu conhecidos, em parte, e acolhidos. Embargos de declaração opostos pela autora conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. A efetivação da limitação de descontos em folha de pagamento a 35% da remuneração líquida exige expedição de ofício ao órgão pagador. 2. É admissível a prorrogação do prazo contratual para compatibilizar os descontos com a margem consignável. 3. A omissão quanto à inversão do ônus de sucumbência deve ser sanada, com condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 14.509/2022, art. 2o; CPC, art. 1.022.